Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALUGADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.
2. Não há plausibilidade do direito para conceder a reintegração de posse quando há necessidade de dilação probatória para comprovar o exercício de posse do imóvel descrito na petição inicial.
3. Não se verifica o perigo de dano quando há transcurso substancial de tempo da ocorrência de eventual esbulho no imóvel alugado, com a possibilidade de ocupação atual do imóvel por locatário de boa fé.
4. Recurso conhecido e não provido.